Tribunal: TJES
Processo: 5000525-02.2019.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000525-02.2019.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IASMIN CRISTINA ALVES BASTOS SULATTI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por IASMIN CRISTINA ALVES BASTOS SULATTI em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, por meio da qual pretende indenização por danos morais em virtude de falha na prestação dos serviços de internet e telefonia consistentes na ausência de sinal no período compreendido entre 1º e 7 de janeiro de 2019.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 300,00, a título de indenização por danos morais, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, a fim de que seja majorado o quantum indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, em observância aos limites do efeito devolutivo em sua extensão (horizontalidade), salienta-se que o mérito recursal se circunscreve ao arbitramento do quantum indenizatório relativo aos danos morais reconhecidos na instância primeva (R$ 300,00), pugnando a Recorrente pela majoração do valor para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com amparo na jurisprudência pátria.

É cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Nessa difícil tarefa, cumpre ao magistrado se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico eleito pelo Tribunal da Cidadania como o mais adequado para a quantificação dos danos morais, ex vi:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC). 2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais). 3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ. 4.
Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento
. 5.
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
. 6.
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
. 7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002. 8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ). 9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

Tendo isso em vista, verifico que a r. Sentença condenou a Requerida ao pagamento de R$ 300,00 a título de indenização por danos morais, em virtude de reconhecer a existência de danos morais no contexto da falha de prestação de serviço de telefonia e internet por 7 dias, em que o consumidor permaneceu sem sinal.

Em casos tais, a jurisprudência das Turmas Recursais do eg. TJES tem fixado como indenização valor entre R$ 2.000,00 e 4.000,00, como se infere dos seguintes julgados: (1) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5011956-85.2022.8.08.0024, Magistrado: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 27/Apr/2023; (2) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5039694-48.2022.8.08.0024, Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Data: 23/Oct/2023, Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma; (3) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5003226-72.2019.8.08.0030, Magistrado: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma, Data: 30/Mar/2021.

Assim, de acordo com uma análise acurada da jurisprudência, somada ao enfrentamento das particularidades do presente caso concreto (em suma: poucos dias de falha do sinal e ausência de prova de outros transtornos de maior repercussão concreta no âmbito laboral ou pessoal), reputo que o montante deve ser majorado com base nos parâmetros objetivos acima, mostrando-se o valor de R$ 3.000,00 como razoável à extensão do dano e à gravidade da conduta perpetrada pela Requerida, sem descuidar do caráter educativo/pedagógico da reparação.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para majorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo incólume a r. Sentença nos seus demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)